Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008104-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), LEONARDO SCHWERZ MAIA - CPF: 523.533.668-21 (AGRAVANTE), DYANGRO FRANCISCO MACHADO - CPF: 747.208.481-68 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO), SHEILA APARECIDA ALVES DAMACENO - CPF: 715.601.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 802.736.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – IMÓVEL OBJETO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL DO INCRA - ÓBITO DO BENEFICIADO PELO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PROJETO DE REFORMA AGRÁRIA – POSSESSÓRIA AJUIZADA PELO HERDEIRO – RECENTE OCUPAÇÃO DO LOTE POR TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE TÊ-LO AQUIRIDO DA COMPANHEIRA DO
DE CUJUS
– HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – ARTIGO 561 DO CPC – FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a decisão que defere a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse se comprovados, ainda que em fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores, especialmente a posse anterior recebida mediante Projeto de Assentamento do INCRA.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008104-78.2023.8.11.0000 da decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que deferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante aduz que entre o período de 21-11-2001 e meados de 2015 o pai do agravado (Antônio Carlos Machado) foi o legítimo ocupante da área em litígio (Lote 108 – PA Margarida União), mas a manteve improdutiva, o que levou o INCRA reiteradas vezes a notificá-lo, por meio da Associação dos Moradores da localidade em exercício, da possibilidade de destituição da posse caso esse cenário persistisse.

Argui que, por essa razão, após vistoria, o INCRA, por desistência do ocupante (Antônio Carlos, pai do agravado), conferiu a Sheila Aparecida A. Damasceno título provisório legitimando, por homologação, a ocupação e a atividade no local.

Afirma que Sheila tinha um relacionamento extraconjugal com Antônio, portanto era a legítima possuidora e detentora das terras por mais de sete anos, e por força de instrumento de desistência e cessão de direito (ato formal) conferiu a ele (agravante) o imóvel de forma expressa, mansa, pacífica e legítima.

Argumenta que o agravado apresentou documentos fabricados e que não refletem a realidade dos fatos, além de não ter comprovado o esbulho, até porque a posse dele (agravante) estaria confirmada por expressa sucessão legalmente instrumentalizada via Contrato de Cessão de Direito Possessório firmado e reconhecido no Tabelionado da Comarca (ID. 164455695).

Deferido o pedido de justiça gratuita e indeferido o de efeito suspensivo (ID. 164909205).

Na
contraminuta
, o agravado impugna o deferimento do benefício da gratuidade sob a justificativa de haver nos autos documentos que atestam ser inverídica a alegação de hipossuficiência, tanto assim que não há provas de que o agravante recebeu as terras de presente, e sim, que apenas transacionou a cessão com Sheila Aparecida A. Damaceno, e que ele próprio diz que, para tornar a área produtiva, em pouco tempo fez investimentos “
que lhe sobrecarregaram financeiramente
”, o que por si só revelaria que tem condições de efetuar o preparo do Recurso.

Destaca o valor da transação (quase dois milhões de reais), e os implementos agrícolas adquiridos.

Em relação ao mérito, sustenta o acerto da decisão recorrida, porquanto demonstrados de forma eficaz os requisitos que autorizaram a concessão da liminar, tais como a posse anterior e o esbulho.

Ressalta que a documentação em nome de Sheila possui dados incompletos e até mesmo diferentes daqueles pelos quais o INCRA beneficiou o seu pai (do agravado), até mesmo os do CAR-MT, o que indicaria que é adulterada, além de conter datas recentes (janeiro de 2023).

Assinala que não houve abandono, uma vez que a área estava arrendada para a atividade pecuária. E mais, que Sheila não era companheira de seu pai, e sim Elenice, conforme foto que anexou à lide (ID. 168048174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Revogo
a decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita.

Realmente, o agravante juntou apenas declaração dele próprio de que não tem condições de pagar as despesas do Recurso.

No entanto, extrai-se do Contrato celebrado em 20-1-2023 (ID. 164462159) que os direitos sobre o imóvel objeto do litígio foram-lhe cedidos por R$1.680.000,00, que teria integralizado com a entrega de uma lancha, uma pá carregadeira, três tratores, sendo um de esteira, e mais R$10.000,00 à vista; das duas parcelas restantes teria liquidado R$290.000,00 em março de 2023, faltando apenas a última, com vencimento no próximo ano.

Por conseguinte, como bem consignou o agravado, movimentou vultosas quantias para a liquidação da avença; logo, não procede o seu argumento de que a aquisição das terras e a implementação de benfeitorias e “lavra” o deixaram impossibilitado de arcar com as custas do processo.

Quanto ao mérito, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, assim fundamentada:

“ [...]

No caso em tela, pelos documentos anexados, entendo que assiste razão a parte autora, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, vislumbra-se que a posse restou comprovada através certificado de cadastro de imóvel rural (id n. 113365124); certidão lavrada pelo INCRA, atestando que o genitor do autor, Sr. Antônio Carlos Machado, é assentado no P.A. Margarida União, onde desenvolve atividades rurais desde 21.11.2001 (fls. 01 - id n. 113365131); declaração n. 04.2023, emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura de Porto Alegre do Norte, afirmando que o genitor do falecido era ocupante da área objeto dos autos há vários anos (fls. 02 – id n. 113365131).

Em relação à data do esbulho e o próprio esbulho, restou revelado ainda pela data do Boletim de Ocorrência (02.03.2023) acostado às fls. 04 do id n. 113365131, bem como pelas imagens acostadas aos autos (id n. 113399942, 113399941 e 113397940) que revelam que o requerido realizou a derrubadas de vegetação, remoção de cercas e a existência de maquinários, o que evidencia a posse nova (menos de ano e dia) na forma do artigo 558, do CPC.

Sobre a alegada venda, importante registrar que, a princípio e em análise sumária, os atos realizados pela requerida Sheila, tais como CAR (id n. 113365138), licença, termo de desistência do lote (id n. 113365600), foram emitidos em data posterior, janeiro de 2023, ao falecimento do genitor do autor, ocorrida em 11.11.2022, consoante se infere da certidão de óbito acostada em id n.113365118.

Desse modo, existindo elementos suficientes a comprovar o alegado, a concessão da liminar é medida que se impõe
” (ID. 164455699).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal somente analisar a existência de eventual abuso ou teratologia no
decisum
recorrido.

A esse respeito, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido”.

O agravante diz que seu pai lhe doou a área que adquiriu da legítima possuidora, Sheila Aparecida A. Damaceno, que teria relacionamento com o pai do agravado e por isso o INCRA lhe transferiu os direitos possessórios antes cedido a Antônio Carlos (genitor do agravado).

Na inicial da Ação de Reintegração de Posse constam documentos que a princípio e em cognição sumária revelam a presença dos requisitos elencados no art. 561 do CPC. Mostram, inclusive, num primeiro momento, que não são verdadeiras as arguições do agravante, sobretudo no que tange ao relacionamento extraconjugal de Sheila, que lhe cedeu os direitos.

Soma-se a isso a falta de correlação entre os dados e a metragem do lote 108 do PA Margarida União, como a ocupação recente pelo agravante, conforme certificado pelo oficial de justiça. Dessa maneira, é imperiosa a instrução probatória exauriente.

Posto isso, não há nenhum elemento que autorize a modificação do
decisum
nesta fase.

Pelo exposto
,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023